Tribunal: TJPA
Processo: 0812458-19.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812458-19.2023.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDA NONATA PONTES DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR ESTABILIZADO PELO ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 1.157 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidora estadual contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação ordinária que buscava o reconhecimento de direito à progressão horizontal por antiguidade, prevista na Lei Estadual nº 5.351/1986 e na Lei Estadual nº 5.810/1994, com pagamento de diferenças remuneratórias e reflexos. A agravante, admitida sem concurso público antes da Constituição de 1988 e estabilizada pelo art. 19 do ADCT, sustentava, entre outros pontos, direito adquirido à progressão funcional, inaplicabilidade do Tema 1.157/STF e necessidade de suspensão do feito em razão de IRDR pendente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do processo em razão da pendência de admissibilidade de IRDR; (ii) estabelecer se é aplicável ao caso a tese fixada no Tema 1.157 do STF; (iii) determinar se servidor estabilizado pelo art. 19 do ADCT tem direito adquirido à progressão funcional por antiguidade prevista em estatutos estaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo com base em IRDR não é automática e exige decisão específica no incidente, nos termos do art. 982 do CPC. Inexistente tal deliberação no IRDR mencionado, não se reconhece fundamento legal para o sobrestamento do feito.

A tese fixada no Tema 1.157 do STF veda o reenquadramento ou concessão de vantagens funcionais típicas de carreira, como progressões, a servidor admitido sem concurso público antes da Constituição de 1988, ainda que estabilizado pelo art. 19 do ADCT, por ausência de efetividade.

A estabilidade excepcional não se confunde com efetividade, sendo esta prerrogativa exclusiva de servidores aprovados em concurso público, conforme os arts. 37, II, e 41 da CF/1988. A concessão de progressões funcionais por antiguidade configura vantagem própria de carreira estruturada, acessível apenas a servidores efetivos.

Não há direito adquirido à progressão funcional em favor de servidor que jamais ocupou cargo efetivo, por ausência do requisito legal e constitucional indispensável ao reconhecimento da vantagem pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de processo em razão de IRDR depende de decisão específica de sobrestamento no incidente, não sendo automática sua aplicação.

É vedada a concessão de progressão funcional por antiguidade a servidor estabilizado pelo art. 19 do ADCT, por ausência de vínculo efetivo.

A tese do Tema 1.157 do STF aplica-se à vedação de vantagens funcionais típicas de carreira a servidores não efetivos, ainda que estabilizados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, e 41; ADCT, art. 19; CPC, art. 982.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.157 da Repercussão Geral, ARE 1.306.505/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 28.03.2022, DJe 04.04.2022; STF, ADI 3609/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.10.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0812458-19.2023.8.14.0301
.

AGRAVANTE:
RAIMUNDA NONATA PONTES DA SILVA.

AGRAVADOS:
ESTADO DO PARÁ e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Raimunda Nonata Pontes da Silva contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível, conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo a sentença de improcedência na ação ordinária em que a autora pretende o reconhecimento de progressões horizontais por antiguidade previstas na Lei Estadual nº 5.351/1986 e na Lei Estadual nº 5.810/1994, com pagamento de diferenças e reflexos.

No agravo interno, a insurgente sustenta, em síntese: (i) pedido de suspensão do feito em razão de IRDR; (ii) inaplicabilidade do Tema 1.157/STF ao caso, por se tratar de omissão estatal no pagamento de progressões enquanto vigente o Estatuto do Magistério; (iii) existência de direito adquirido às progressões implementadas pelo simples decurso do tempo e efetivo exercício, defendendo autoaplicabilidade dos dispositivos legais e mencionando precedentes desta Corte.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugna pelo desprovimento do agravo, defendendo, entre outros pontos, a prescrição do fundo de direito (ato de enquadramento e mudança de regime em 2010/2011) e, no mérito, a impossibilidade de progressão por ausência de efetividade, com invocação do Tema 1.157/STF e fundamentos correlatos.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

A agravante, inicialmente, requer a suspensão do presente processo sob o argumento de existência de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR. Todavia, conforme se extrai do próprio andamento do incidente indicado, verifica-se que o IRDR ainda não ultrapassou o juízo de admissibilidade, estando o feito em fase de diligências determinadas pela Relatoria, com registro expresso de que o incidente sequer foi apreciado quanto à admissibilidade, reservando-se o exame meritório para momento oportuno.

Nesse contexto, não há comando de suspensão aplicável ao caso concreto. Nos termos do CPC, a suspensão de processos em razão de IRDR não é automática, dependendo de deliberação específica no incidente, notadamente após (ou concomitantemente ao) seu processamento, na forma do art. 982. Ausente, portanto, decisão vinculante de sobrestamento, inviável paralisar o curso do feito apenas com base na mera notícia de instauração/pendência de admissibilidade do incidente.
Rejeita-se, pois, o pedido de suspensão.

A decisão monocrática assentou que as progressões horizontais previstas no Estatuto do Magistério e no RJU estadual integram mecanismo de desenvolvimento na carreira e pressupõem a condição de servidor efetivo, não se estendendo a servidor admitido sem concurso, ainda que estabilizado pelo art. 19 do ADCT, aplicou, para tanto, a orientação vinculante do Tema 1.157/STF, bem como precedentes desta Corte.

As razões recursais não demonstram erro de julgamento apto a autorizar a retratação.

Com efeito, a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT não se confunde com efetividade. A efetividade é atributo do provimento regular em cargo público, condicionado ao concurso (art. 37, II, e art. 41 da CF), ao passo que a estabilidade excepcional constitui regra transitória, que não converte o vínculo em cargo efetivo nem projeta, automaticamente, o servidor para dentro do regime jurídico de vantagens estruturadas para a carreira de concursados.

Nesse exato sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral no Tema 1.157, vedando reenquadramento e vantagens de PCCR/carreira a servidor admitido sem concurso antes da CF/1988, ainda que estabilizado. A decisão agravada reproduziu essa diretriz e a aplicou ao caso, destacando que o mesmo raciocínio obsta pretensões de recontagem de referências e de “progressões” como se efetiva fosse.

TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3 .609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM . 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal . 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3 . Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4 . Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 6 . Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”. (STF - ARE: 1306505 AC 1001607-66.2019.8.01 .0000, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/04/2022)

A tentativa de distinção, no sentido de que se discutem progressões “do regime antigo” e que a lei de então não exigiria concurso, não supera o núcleo constitucional do problema: progressão funcional por antiguidade, com repercussão remuneratória e reflexos previdenciários, tem natureza de vantagem típica de carreira, ligada à estrutura de cargos e ao desenvolvimento funcional de seus integrantes. Interpretar os dispositivos infraconstitucionais de modo a estender tais degraus remuneratórios a vínculo não efetivo importaria, na prática, equiparar situações constitucionalmente distintas, esvaziando o art. 37, II, da CF e colidindo com a orientação vinculante do STF já aplicada na decisão monocrática.

A agravante invoca direito adquirido às progressões, sob o argumento de implementação automática pelo decurso do tempo e efetivo exercício. Todavia, a decisão agravada foi expressa ao consignar que não há falar em aquisição de vantagem privativa de cargo efetivo por quem jamais integrou a carreira por concurso, o que afasta, no caso concreto, o suporte fático-jurídico para a tese de direito adquirido.

Ante o exposto,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
integralmente
a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 09/02/2026